Tribunal: TJSP
Processo: 1051193-82.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de débito fiscal – ICMS - Importação de mercadorias por intermédio de trading localizada no Estado de Santa Catarina, onde ocorreu o desembaraço aduaneiro - Sentença de parcial procedência - Recolhimento do ICMS deve ser feito no Estado em que está sediado o destinatário final das mercadorias, uma vez que a empresa situada no Estado de Santa Catarina foi mera

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de débito fiscal – ICMS - Importação de mercadorias por intermédio de trading localizada no Estado de Santa Catarina, onde ocorreu o desembaraço aduaneiro - Sentença de parcial procedência - Recolhimento do ICMS deve ser feito no Estado em que está sediado o destinatário final das mercadorias, uma vez que a empresa situada no Estado de Santa Catarina foi mera intermediária das operações - Inteligência do art. 155, inciso II, 2o, IX, alínea "a", da CF - Precedentes do STF e desta Corte - Falta de recolhimento do imposto ao Estado de São Paulo no momento do desembaraço aduaneiro - Creditamento indevido - Multa prevista na Lei no 6.374/89 e aplicada com razoabilidade - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido.